Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001756-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (REPRESENTANTE), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (EMBARGANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (EMBARGANTE), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (EMBARGANTE), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (EMBARGANTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), WALLISON LUCAS DE SOUZA (EMBARGANTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (EMBARGANTE), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO –TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VITIMA POLICIAL CIVIL - IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRONÚNCIA ANULADA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – 1. OMISSÃO SOBRE PERSISTÊNCIA OU NÃO DA CUSTÓDIA - IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO SUBSISTENTE SE NÃO HÁ REFERÊNCIA NA DECISÃO ANULATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TESE DE INTERESSE DA PARTE MAS NÃO FORMULADA NAS RAZÕES – 2. EXCESSO DE PRAZO – COAÇÃO NÃO VISLUMBRADA DE PLANO – CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – MAIS DE UM RÉU – CRIME GRAVE – ANÁLISE DE VÁRIOS PEDIDOS DA DEFESA - PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO CONFORME A PGJ.

1.

A anulação da sentença de pronúncia, por si só, não revoga a prisão, que subsiste se quanto à ela não houve manifestação no
decisum
. A revogação da prisão preventiva apenas se justifica quando os fundamentos que a autorizaram não mais subsistem, o que não é o caso, haja vista que permanecem hígidos os fundamentos autônomos do decreto de prisão preventiva, exarado antes da sentença de pronúncia declarada nula;

2.

O excesso
de
prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual
está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, pluralidade de réus,
apresentação de sucessivos pedidos de revogação da cautela extrema), não há como se reconhecer, de ofício,
a propalada ilegalidade da custódia, em especial porque a sentença de pronúncia acabou de ser anulada e os autos só não foram remetidos para a primeira instância a fim de que nova pronúncia seja prolatada em face da interposição destes Embargos de Declaração.
Assim, não é omisso o acórdão em que se examinam todas as matérias aventadas nas respectivas razões de Recurso em Sentido Estrito, sem que haja pronunciamento,
de ofício
, acerca de teses que possam interessar às partes, apesar de não formuladas nas razões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos com
efeitos infringente
por
Mayke Siqueira de Oliveira
, contra o acórdão de Ids. 44844485/486, no qual esta Câmara Criminal acolheu uma das preliminares defensivas deduzidas no Recurso em Sentido Estrito n. 1001756.2020.8.11.0000 e
anulou a sentença de pronúncia
prolatada nos autos.

Em suas razões, o Embargante sustenta que existe
omissão
no pronunciamento judicial supracitado, pois
“(...) anulada a sentença de pronúncia não mais subiste qualquer título prisional, matéria esta que deveria ter sido pronunciada de ofício no acórdão embargado (...)”
. Alega, ainda, que há
excesso de prazo
para a conclusão do processo, situação que também deveria ter sido observada de ofício por este Relator. Finda, postulando a
revogação
da custódia cautelar (Id. 45451457).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça requereu, em contrarrazões não sumariadas, o
desprovimento
deste recurso (Id. 46446496).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de julho 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020